Tribunal: TJSP
Processo: 9232185-86.2002.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Ação de repetição de indébito (Taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros) - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público ante o julgamento do REsp 1.492.221/PR - Tema 905, STJ - Adequação do acórdão - inaplicabilidade do artigo 1oF, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09 - repetição de indébito, com

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Ação de repetição de indébito (Taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros) - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público ante o julgamento do REsp 1.492.221/PR - Tema 905, STJ - Adequação do acórdão - inaplicabilidade do artigo 1oF, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09 - repetição de indébito, com correção monetária dos valores efetivamente recolhidos pelo IPCA-e e juros da mora à razão de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei em sentido diverso (CTN, art. 161, §1o), ficando ressalvada eventual possibilidade de utilização da Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, desde que observada a regra isonômica, conforme legislação própria do tributante – ACÓRDÃO ADEQUADO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.